Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-20.2021.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002660-20.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLAUCIA SIMONE SOUZA DE CAMARGO - CPF: 913.428.561-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS E MORAIS –

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

EXTINÇÃO DO PROCESSO –

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA POR OCASIÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Sendo deferida à parte autora a assistência judiciária, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo por falta de recolhimento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GLAUCIA SIMONE SOUZA DE CAMARGO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual com Pedido de Danos Materiais e Morais nº 1002660-20.2021.8.11.0005, movida em face de BANCO BMG S. A., pela inércia da parte autora em não recolher as custas iniciais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais (Id. 137672698).

Em suas razões, de Id. 137664919, sustenta a parte Apelante que não deve prevalecer a sentença que determinou o cancelamento da distribuição em decorrência da ausência da comprovação do recolhimento das custas processuais, uma vez que seu pedido de gratuidade de justiça foi deferido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de nº 1005738-03.2022.8.11.0000.

Frisa que houve a comunicação entre instâncias quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à apelante, em razão da decisão monocrática, como se vê no documento de Id. 86524500 - da origem.

Requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença e possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 137664929, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos

que a lide foi extinta por inépcia da inicial, sob o argumento de que a parte autora, tendo seu pedido de assistência judiciária indeferido, deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Em detida análise do processado, vislumbra-se que merece acolhida a pretensão recursal.

É assim porque ficou comprovado nos autos que a autora, ora apelante, teve seu pedido de assistência judiciária deferido, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de nº 1005738-03.2022.8.11.0000 (Id. 137664920).

Assim, não deve prevalecer a sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas.

A Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV, dispõe sobre a assistência judiciária como medida para garantir a todos o amplo acesso ao poder judiciário.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO – GRATUIDADE DEFERIDA NO AGRAVO – PROLATADA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA À DECISÃO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CITAÇÃO DOS RÉUS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se após o indeferimento do benefício da justiça gratuita em primeiro grau o autor interpõe Agravo de Instrumento que é recebido com efeito suspensivo e posteriormente provido, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a Ação sem observância desse decisum. Fica impossibilitado o julgamento do mérito pelo Tribunal se a causa não está madura, diante da necessidade de dilação probatória e formação do contraditório (art. 1.013, § 3º, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10276319720178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/12/2017)

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022